Tribunal: TJES
Processo: 0000701-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000701-51.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000701-51.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
IMPRÓPRIO.
ART. 157, §
1
°, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. PROVA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FORA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A OCORRÊNCIA E EXTENSÃO DA LESÃO IMATERIAL. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVI
D
O.
1. Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. Caso em que
há testemunho
presencial
do fato, corroborado pelos depoimentos dos
P
oliciais Militares que atenderam a ocorrência
, converg
indo
para a tese contida na denúncia. 2.
O roubo constitui um crime complexo, formado pelo furto aliado a uma ameaça ou violência. Logo, se a subtração é qualificada por uma violência contra pessoa, fica afastado o furto, configurando-se o roubo. Na espécie
, ao se utilizar de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, réu praticou
roubo impróprio,
conduta prevista no artigo 157, §1º do Código Penal.
3.
N
ão exclui o crime a recuperação dos objetos roubados, fato
que
terá repercussão na fixação da pena, mas não na consumação do roubo.
S
egundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários fundados na teoria conhecida como
amotio
ou
apprehensio
, deve-se ter por consumado o crime
a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica -
Enunciado n
º 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.
4.
O
art; 387, IV, do
CPP
, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.
A
reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração,
bastando que haja nos autos pedido expresso de indenização, sendo prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica. Na hipótese,
contudo,
embora
const
e
da inicial
pedido de reparação pelos danos sofridos, nada há nos autos que possibilite aferir a existência e a extensão da lesão imaterial,
sendo que a vítima estava embriagada no momento do fato e pouco se recordava do acontecido, sendo impossível visualizar algum abalo emocional decorrente do crime. Dano moral afastado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000701-51.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DOS SANTOS GONÇALVES
, em face da sentença de fls.
64/67-v
, da
3
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
condená-lo, pela prática do crime definido no
artigo 157, §
1
º,
c/c artigo 61,
inciso

II,
alínea “h”, ambos do Código Penal
,
à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
no
regime inicial semiaberto,
e a
o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das
20h56min
do dia
3
de
março
de 20
22
, na Avenida Professor Jose Zouain,
Centro de Colatina
, o apelante
teria subtraído um telefone celular e duas caixas de sabão em pó pertencentes à vítima Mauro José Laurindo e, com o fim de assegurar a detenção das
res furtivae
, empregou violência contra
Cristina Rodrigues de Sousa e Leonardo Gomes da Silva, que presenciaram a subtração e tentaram impedir que o acusado se evadisse com os bens do ofendido.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa, em razões acostadas às fls.
83
/
89
,
postula
a absolvição do
apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto simples ou para a forma tentada do roubo. Pleiteia, ainda, o afastamento ou a redução da condenação ao pagamento de danos morais.

No id. nº
4304322
, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pel
o
eminente Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, p
elo parcial provimento d
o recurso ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente provada no
s
auto
s
de apreensão de fl.
8-v
e
de restituição de fl. 54, ambos do IP.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos.

A testemunha
Leonardo Gomes da Silva,
em depoimento judicial de fl. 45, relembra que estava do outro lado da rua quando ouviu Cristina Rodrigues de Sousa gritando por socorro, observando que
o ofendido
estava caíd
o

ao chão, embriagado,
e que o apelante
havia pegado o celular. Ele foi até o local, onde Cristina tentava impedir a subtração e pedia o telefone da testemunha para ligar para a polícia. Neste momento, o recorrente agrediu Cristina, batendo no rosto dela com o celular da vítima, que estava na mão do réu. Disse, ainda, que o apelante subtraiu o celular e duas caixas de sabão em pó,
mas antes de deixar o local a Polícia chegou e o abordou.

Da mesma forma, os Policiais Militares Carlos Alberto Sacramento e Philipe Soares Polidoro, na audiência captada na mídia audiovisual de fl.201 confirmam que os bens do ofendido estavam na posse do ora recorrente, e que somente foi possível recuperar o celular porque
Cristina Rodrigues de Sousa e Leonardo Gomes da Silva
impediram que o acusado saísse do local.

Impossível desclassificar a conduta, pois, tanto para o crime de furto, quanto para a forma tentada.

O roubo constitui um crime complexo, formado pelo furto aliado a uma ameaça ou violência. Logo, se a subtração é qualificada por uma violência contra pessoa, fica afastado o furto, configurando-se o roubo.

Na espécie, c
omo parece claro, ao se utilizar de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o réu praticou
roubo impróprio,
conduta prevista no artigo 157, §1º do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º -
Na mesma pena incorre quem,
logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar

a impunidade do crime ou
a detenção da coisa
para si ou para terceiro
.

Da mesma forma, evidencia-se a forma consumada do crime, considerando que verificou-se a inversão da posse das
res furtivae
.

N
ão exclui o crime a recuperação dos objetos roubados, fato
que
terá repercussão na fixação da pena, mas não na consumação do roubo.
S
egundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários fundados na teoria conhecida como
amotio
ou
apprehensio
, deve-se ter por consumado o crime
a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica.

Esse o entendimento pacificado no recente verbete nº 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Na espécie, as provas dos autos demonstram a efetiva consumação do crime de roubo
impróprio
, razão pela qual, m
antenho a condenação.

Consta, por fim, pleito de afastamento
ou redução
da condenação em danos morais,
estabelecida em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo de primeiro grau
.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Vale lembrar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração,
bastando que haja nos autos pedido expresso de indenização, sendo prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica.
Nessa linha, c
onfira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4/10/2022)

Na hipótese, embora conste da inicial pedido de reparação pelos danos sofridos, é evidente que não houve dano patrimonial, já que os bens foram recuperados e nada há nos autos que possibilite aferir a existência e a extensão da lesão imaterial. Aliás, à mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça:

Especificamente quanto ao dano moral, objeto da controvérsia, tem que, não se tratando de situações casuísticas em que se possa reconhecer como intrínseco o abalo moral, como ocorre em especial nos delitos perpetrados mediante violência doméstica (dano in re ipsa), a regra é que se busque no curso da instrução do processo esclarecer sobre sua ocorrência e extensão.

Na específica hipótese em tela, nada consta no fascículo processual sobre o prejuízo emocional enfrentado pelos ofendidos em decorrência do crime de roubo em questão.

Aliás, tal como destacado no parecer ministerial, deflui da instrução criminal que a vítima estava embriagada no momento do fato e pouco se recordava do acontecido, sendo impossível visualizar algum abalo emocional decorrente do crime.

Assim, compreendo como razoável acolher o pleito de afastamento do dano moral.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para afastar da condenação
o valor prefixado na sentença para a reparação do
dano moral.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)